Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701379-45.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS e BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em face da r. sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada por Bernardo Ferreira dos Santos em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A. Compulsando os autos, vê-se que o autor requereu com a inicial a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor, sendo tal pedido indeferido pelo Juiz de origem (ID 53141936). Interpôs o autor/apelante agravo de instrumento em desfavor desta decisão, tendo sido deferida a concessão da antecipação de tutela recursal para conceder à parte os benefícios da gratuidade de justiça até o julgamento do recurso (ID 53141940), no entanto, no mérito, o recurso não foi provido (ID 53142061), deste modo, restou mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor/apelante. Contudo, não comprovou o autor o recolhimento do preparo de sua apelação. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente, Bernardo Ferreira dos Santos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora